Tribunal: TJBA
Processo: 8005306-93.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005306-93.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NELSON ALVES SILVA e outros

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, MARIO PEREIRA BRAZ, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, MARIO PEREIRA BRAZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS INDEVIDOS DE TARIFA BANCÁRIA EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, para condenar instituição financeira à restituição de valores descontados a título de tarifa bancária em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelos descontos realizados em conta previdenciária sem comprovação da contratação do pacote de serviços; (ii) estabelecer a legalidade da cobrança de tarifa bancária em conta destinada ao recebimento de proventos de natureza alimentar; e (iii) determinar se é cabível a majoração do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira responde pelos descontos indevidos quando não comprova a contratação específica do serviço tarifado, ônus que lhe incumbe nos termos do art. 373, inciso II, do CPC e do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

4. A cobrança de tarifas em contas destinadas exclusivamente ao recebimento de benefícios previdenciários viola a regulamentação do Banco Central que prevê gratuidade para serviços essenciais.

5. A realização de descontos indevidos em verba de natureza alimentar configura falha na prestação do serviço e prática abusiva, caracterizando dano moral presumido.

6. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as funções compensatória e pedagógica da reparação, admitindo-se a majoração diante da gravidade da conduta e da capacidade econômica da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do réu desprovido. Recurso do autor parcialmente provido, para majorar a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis Simultâneas nº
8005306-93.2025.8.05.0138
, em que figuram, como apelante/apelada,
BANCO BRADESCO S/A
, e, como apelado/apelante,
NELSON ALVES SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação interposta pelo réu BANCO BRADESCO S/A, e conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
à Apelação interposta pelo autor NELSON ALVES SILVA, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)